Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701052-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WAGTON XAVIER GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo do Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento ajuizada por WAGTON XAVIER GONCALVES em desfavor do agravante (PJe no 0715215-22.2022.8.07.0005), deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu contra cheque por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança das parcelas no empréstimo (contrato n. 360883816 - 84 parcelas de R$ 544,27), bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. (...) Em suas razões recursais, o agravante aduz o descabimento da imposição de multa em face do cumprimento da liminar e a exorbitância do montante da penalidade. Sustenta, também a necessidade de limitação do número de dias-multa. Aduzindo, estarem presentes os pressupostos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo constante no ID 42771404. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se ao deferimento de tutela de urgência e à verificação de necessidade de fixação e do valor da multa pelo eventual descumprimento de tutela de urgência (suspensão dos descontos que estão sendo feitos na folha de pagamento da autora) No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consoante se extrai das razões do agravo, não há impugnação quanto a alegação do autor de se tratar de contrato de empréstimo decorrente de fraude. Nesse contexto, não se mostra razoável prosseguir os descontos decorrentes de obrigação não contratada pela parte, mostrando-se escorreita a tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas do empréstimos dos proventos do autor. Desta egrégia Corte se extrai os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora (ora agravada) para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Verificada a plausibilidade do direito da autora - ante as provas da ausência de aquiescência na contratação do empréstimo e possível fraude na devolução dos valores, bem como perigo de dano - decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela instituição financeira agravante, e a manutenção da suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382340, 07258943320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à multa, vale destacar que a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1oO juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nos termos da norma supra, a modificação do valor da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. Quanto a fixação de limite, não obstante seja prática corrente entre as decisões judiciais, esta poderá ser estabelecida diante do caso concreto, verificado que de fato tornou-se excessiva ou que há justa causa para eventual delonga ou inadimplemento da obrigação imposta. Diante desse contexto, vale dizer que a finalidade coercitiva da multa só será alcançada se o seu valor for arbitrado em montante que a inadimplência da obrigação não seja mais vantajosa para o devedor. No caso em apreço, conforme já explicitado o valor do empréstimo já foi restituído uma vez e caucionado judicialmente uma segunda vez, e os descontos das parcelas dos dois empréstimos ainda subsistem. Em consulta aos autos de origem e ao presente agravo extrai-se que a instituição financeira já procedeu a suspensão dos descontos, cuja tempestividade ainda não foi aferida pelo juízo de origem, não estando evidenciada a necessidade de limitação em eventual aplicação da multa. Vale destacar que a obrigação da Instituição Financeira é determinar a imediata suspensão dos descontos, sendo que eventual subsistência desses por culpa do órgão pagador é matéria de prova incabível em abstrato nesta sede recursal. Acrescente-se que no caso não se constata o vindicado enriquecimento ilícito, porquanto o valor da multa se mostra em conformidade com os parâmetros que norteiam sua incidência, mormente considerando a reiteração da conduta e que os valores já foram restituídos pelo consumidor. Note-se que em situações análogas, esta egrégia Corte tem considerado proporcionais e razoáveis os montantes fixados na presente lide. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória que deferiu a medida liminar para suspender os descontos bancários efetuados em folha de pagamento. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso, como foi demonstrada a relevância dos fundamentos do agravado-autor e a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Se os descontos são realizados pelo agravante, ele é parte legítima, ainda que afirme não possuir relação junto à instituição financeira mencionada pelo agravado-autor em sua peça inicial como a empresa que ofereceu o serviço bancário de empréstimo consignado de forma ilícita. 4. Tendo em vista a alegação da agravante de ter cumprido o comando judicial tal como exarado, efetivamente não pagará nenhum valor a título de multa, independentemente de prazo assinado, da quantidade da cominação fixada, de sua periodicidade ou limitação. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1326112, 07484904520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. cominação. cumprimento. razoabiliDade e proporcionalidade. atendidas. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, ii, DO cpc. DESInCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319110, 07402965620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora